Tribunal: CARF
Processo: 13154.000404/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13154.000404/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE VALTER BRAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência, desde que comprovada essa condição
através de documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependente de R$
1.272,00. Os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Thiago Duca
Amoni deram provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000404/2008-57
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000404/2008-57

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 150/155) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2004 (e-fls. 59/72), onde se apurou Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 89/99):
Na impugnação oferecida, à fl. 01/03, o autuado alegou, em síntese, que:

Não teve ciência da intimação para comprovar as despesas;

Traz aos autos comprovantes das despesas médicas não cobertas pela
UNIMED, dos dependentes e despesas com instrução;

Em relação as glosas da Santa Casa de Rondonópolis e do Dr. Jair Sartori
concorda, visto que não houve má-fé;

Requer a alteração do lançamento.
Extrai-se ainda do referido relatório:
Em razão das alegações do impugnante solicitamos diligência junto a Autoridade
Lançadora, fls. 73/74.
A Autoridade Lançadora intimou o contribuinte a comprovar os efetivos desembolsos
das despesas médicas.
O contribuinte as fls. 81 alega que comprova as despesas pelos recibos já apresentados e
reitera a concordância das glosas da Santa Casa de Rondonópolis e do Dr. Jair Sartori.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de a fiscalização não
intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos antes da lavratura do auto de infração,
pois a fase do contraditório, instaurada com a impugnação, abre oportunidade para o
oferecimento de todos os esclarecimentos por parte do autuado, não se configurando,
tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
DESPESAS - DEPENDENTES.
Somente são dedutíveis as despesas com dependentes, quando comprovadas as relações
de dependência, consoante a legislação tributária.
DESPESAS MÉDICAS.
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se comprovar o efetivo
pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente.
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes do contribuinte e
quando há comprovação da relação de dependência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/06/2010 (e-fls. 107, 123), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/07/2010 (e-fls. 108/120) com os
argumentos a seguir sintetizados.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000404/2008-57

- Sustenta que documentação de despesas médicas apresentada em sede de
impugnação compõe prova irrefutável de seu direito, à luz da legislação vigente.
- Afirma que os recibos apresentados atendem a todos os requisitos previstos na
legislação que rege a matéria.
- Expõe que, de acordo com o inciso III do art. 80 do Decreto 3.000/99, a dedução
em comento limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu. Logo, se mostra ilegal e arbitrária a exigência de
comprovação do efetivo desembolso, exigência esta que só deve proceder quando constatada a
falta de documentação comprobatória da prestação dos serviços médicos-odontológicos, o que
não ocorreu do presente caso. Acrescenta que a atitude da recorrida afronta literalmente o
princípio da legalidade.
- Alega que conduta adotada pela autoridade fiscal, além de arbitrária, atenta
contra o princípio jurídico segundo o qual a Administração Pública deve agir de forma
vinculada.
- Aduz que Rafael Dumont Braga é seu filho e atendia, à época, todos os
requisitos necessários para usufruir da condição de dependente, conforme preconiza a legislação
vigente.
- Defende que, caracterizada a dependência de Rafael Dumont Braga, não há que
se falar em sua exclusão como dependente, nem tampouco na glosa de valores inerentes a gastos
realizados com o mesmo, inclusive no tocante às despesas com instrução.
- Informa que foi realizado o recolhimento dos valores referentes às despesas com
Santa Casa de Misericórdia, Jair Sartori e Iraíde G. Santana reconhecidas como não dedutíveis.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. O valor
individual previsto para o ano calendário 2003 era de R$ 1.272,00, nos termos do art. 2o da Lei
no 10.451/02.
No caso em exame o julgamento de primeira instância manteve a glosa de Rafael
Dumont Braga por falta de comprovação da relação de dependência (e-fls. 96). Não obstante, a
Certidão de Nascimento juntada ao Recurso para contrapor a decisão recorrida (e-fls. 138)
demonstra que este é filho do contribuinte e era menor de 21 anos no ano calendário 2003,
cabendo o restabelecimento da dedução de R$ 1.272,00 referente a este dependente.
No que concerne à dedução de despesas médicas, verifica-se que a autoridade
lançadora procedeu à glosa dos valores em litígio por não ter o contribuinte atendido à Intimação
para prestar esclarecimentos (e-fls. 152).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000404/2008-57

Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 4a Turma da DRJ/CGE
encaminhou o processo à Delegacia da Receita Federal de origem para que o sujeito passivo
fosse intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas através de “cópia de extrato
bancário ou documento similar com a identificação do cheque ou saque com valor e data
compatível ao recibo apresentado” (e-fls. 78/80).
Em vista dos documentos juntados à Impugnação e da resposta do contribuinte à
Intimação Fiscal (e-fls. 86), o Colegiado a quo manteve a infração em litígio (e-fls. 92/96).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento apontada pela autoridade julgadora, o interessado não apresentou nenhum documento
bancário a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os
recibos por ele acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir,
a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação
dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca
das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca,
sem deixar margem a dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação
de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000404/2008-57

seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento
em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do interessado, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por fim, quanto à dedução de despesas com instrução, verifica-se que o
julgamento de primeira instância já restabeleceu integralmente o valor de R$ 3.996,00 declarado
pelo contribuinte e glosado no lançamento (e-fls. 69, 98, 153), não havendo reparos a serem
feitos nesse ponto.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de dependente de R$ 1.272,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital